Tribunal: TJPA
Processo: 0020681-19.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020681-19.2008.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY MENDONCA BALCASAR

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito previdenciário.
Apelação cível
. Pensão por morte. União estável. Dependência econômica. Lei estadual aplicável à época do óbito. Requisitos não comprovados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício previdenciário de pensão por morte e pagamento de valores retroativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante demonstrou, mediante prova documental e testemunhal, a condição de companheiro e dependente da segurada falecida, conforme exigido pela Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época do óbito.

III. Razões de decidir

3. O óbito ocorreu em 19/07/1996, devendo ser aplicada a legislação previdenciária vigente na data do fato, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

4. A Lei Estadual nº 5.011/81 exige comprovação da dependência econômica e da união estável, caracterizada por convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

5. A perícia grafotécnica e as provas testemunhais apresentadas não foram suficientes para comprovar a autenticidade dos documentos ou a existência de união estável.

6. Ausente a comprovação da relação jurídica exigida para o reconhecimento da condição de dependente, é inviável a concessão da pensão por morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, § 2º;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ.; TJPA, Apelação Cível nº 0007220-82.2005.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 21/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0020681-19.2008.8.14.0301) interposta por SIDNEY MENDONÇA BALCASAR contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos Ação Ordinária ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO
a parte autora a pagar às custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente (...)

Em suas razões, o apelante afirma que era companheiro da ex segurada falecida Vânia Maria Silva Barbalho, com quem manteve união estável desde 01/01/1995 até o óbito desta, ocorrido em 19/07/1996. Alega que a dependência econômica está amplamente demonstrada por provas documentais e testemunhais, anexadas ao processo, incluindo o contrato particular de casamento registrado em 07/03/1996, além de relatórios emitidos pelo próprio IGEPREV, com parecer de assistente social, que confirmam a união estável e a dependência econômica.

Sustenta que o benefício de pensão por morte foi inicialmente concedido pelo IGEPREV com base na documentação que atestava a condição de dependente e o vínculo com a segurada falecida. Contudo, após denúncia feita por familiares da falecida, que o acusaram de falsificação do contrato de casamento, o benefício foi unilateralmente cancelado pelo instituto.

Assevera que o contrato particular de casamento foi devidamente registrado em cartório e possui fé pública, com assinaturas reconhecidas e validadas por perícia grafotécnica em uma das certidões apresentadas. Argumenta que o documento não pode ser desconsiderado com base em acusações genéricas de falsificação, especialmente quando a perícia apenas condicionou a emissão de um parecer conclusivo à apresentação do original, que não foi possível devido ao roubo do documento.

Sustenta que a negativa ao restabelecimento da pensão desconsidera o disposto no art. 1.725 do Código Civil, que regula os direitos decorrentes da união estável, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção previdenciária prevista na Constituição Federal. O apelante também ressalta o risco de irreparabilidade, visto que se encontra em situação de hipossuficiência financeira.

Requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o benefício de pensão por morte com o pagamento dos valores retroativos desde a data do cancelamento.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante preenche os requisitos para ser considerado dependente e obter a concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Vânia Maria Silva Barbalho, ocorrido em 19/07/1996.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, em se tratando de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio
tempus regit actum
que encontra previsão na Súmula 304 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso em análise, o óbito da segurada ocorreu em 19/07/1996, conforme se constata na certidão de óbito (id.
11033831 - Pág. 17)
, logo, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte pretendido pelo Apelado, deve-se aplicar a Lei 5.011/81, vigente à época.

Acerca da condição de dependente e do benefício de pensão por morte, os artigos 22 I e § 2º da Lei 5.011/81, dispõem:

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas.

I - A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade;
a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito
e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

II - A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e não possuam

rendimentos próprios;

III - irmãs ou irmãos solteiros, menores de 21 (vinte e um anos) de idade ou maiores inválidos, dependentes economicamente do falecido.

IV - Neto menor de 18 (dezoito) anos de idade ou maior inválido, quando inscrito pelo segurado como seu dependente.

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.
(grifos nossos).

O Recorrente pretende demonstrar a condição de companheiro e dependente da ex-segurada, mediante o contrato de casamento constante no documento de id. 11033831 - Pág. 14/15.

No entanto, a perícia judicial realizada para atestar a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos foi inconclusiva e não pôde ser complementada pelo fato de o Apelante não ter apresentado o documento original, mesmo após ser intimado para tanto.

A conclusão do laudo pericial registra que:

Após as análises acima realizadas em duas (02) assinaturas cursivas apostas nos documentos questionados (A - 01 a 03), e a par dos elementos convergentes acima constatados, e devidamente assinalados nas peças, o Perito chegou a seguinte conclusão:

01 - A assinatura cursiva aposta, na
Declaração (Fls. 313 dos autos),
em original, confeccionada em uma folha de papel amarelado, sem pauta, tendo como Declarante a senhora Vania Maria Silva Barbalho RG N° 226159 2ª Via, CPF n°. 064.360.482-00, se identifica com os padrões gráficos oferecidos a perícia, como sendo da mesma pessoa, portanto.
Autentica
;

02 -
A assinatura cursiva aposta no Contrato de Casamento (Fls. 13 e 14),

em
cópia reprográfica deficiente
, como sendo da senhora Vania Maria Silva Barbalho, apesar de apresentar convergências gráficas com as assinaturas padrões oferecidos,
o perito não pode emitir uma conclusão definitiva de autenticidade, ou não, somente quando da apresentação do documento original
;

03 -
Há divergência de informação de reconhecimento, pelo Cartório Condurú, na 2ª Folha do Contrato de Casamento Fls. 14, onde informa, no anverso, o reconhecimento de duas (02) assinaturas em 13/03/1996 e, no verso, o reconhecimento de 04 (quatro) assinaturas em 30/07/1996, quando deveriam ser três (03), um reconhecimento foi feito pelo Cartório de Val-de-Ces.

A prova testemunhal também contraria as alegações do Recorrente, inexistindo demonstração de que a relação mantida com a ex segurada constituísse união estável com o objetivo de constituir família. Neste sentido, o depoimento da testemunha Ana Cecília Pina Lassance de Carvalho constante no documento de id. 11033840 - Pág. 15:

(...)
Que Vania chegou a apresentar Neto como seu marido para a depoente, porém Sidney esta nunca chegou a lhe apresentar
. Que a depoente via Sidney com Vania quando ele acompanhava a mesma sempre com uma pasta e ficava do lado de fora ou quando este estava dirigindo o carro de Maysa trazendo Vania.
Que nunca soube do grau de relacionamento entre Sidney e Vania. Que nunca presenciou expressões de afeto entre Sidney e Vania. Que a depoente nunca viu Vania sair de sua sala e ficar de mãos dadas com Sidney
(...) Que comentavam que Vania era doente pelo Neto.
Que quanto a Sidney a depoente nunca presenciou nada que desse a entender que os dois tinham algum relacionamento mais íntimo
(...)

Além disto, constata-se que o próprio Apelante moveu reclamação trabalhista contra a empresa de propriedade da ex-servidora, pleiteando direitos trabalhistas, pairando incertezas se a relação entre eles era de natureza profissional.

Desta forma, embora existisse uma relação entre o Apelante e a segurada falecida, não há comprovação suficiente de que se trate de união estável com o objetivo de constituir família, impondo a rejeição do pedido de pensão.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 22 DA LEI 5.011/81.
JURISPRUDÊNCIA DO C. STF E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A autora interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do IGEPPS, reformando a sentença que havia condenado o instituto a conceder pensão por morte à recorrente, tendo em vista que não foi comprovada a dependência econômica exigida pela legislação vigente à época do óbito do ex-segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou a união estável e a dependência econômica em relação ao ex-segurado, conforme exigido pela Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época do óbito, para fins de concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O óbito do ex-segurado ocorreu em 2000, sob a vigência da Lei Estadual nº 5.011/81, que exige a comprovação da dependência econômica para a concessão da pensão por morte.

4. Competia a autora comprovar a sua relação matrimonial à época do óbito e/ou a dependência econômica em relação ao falecido, a fim de demonstrar o seu alegado direito de perceber o benefício de pensão por morte, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A legislação aplicável ao caso é a vigente no momento do óbito, conforme o princípio do tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ, que estabelece que a concessão de pensão por morte deve observar a lei vigente na data do óbito do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de pensão por morte deve observar a lei vigente na data do óbito, sendo necessária a comprovação da dependência econômica quando exigida pela legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.011/81, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007220-82.2005.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA E DEPENDENCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS.
1- Analisando os autos, entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, por meio da tutela recursal. 2- Nesse sentido,
acolho as razões expostas pela juíza de piso que bem pontuou carecer nos autos os elementos de prova que atestem ter a autora preenchido os requisitos exigidos pela Lei nº 5.011/1981, para fins de ser considerada como beneficiária da pensão por morte
instituída pelo Sr. José de Ribamar, ou seja, a de que correspondia à condição de companheira mantida pelo segurado há mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e de que dependia economicamente do de cujus. 3- Ademais, a própria agravante afirma que o de cujos não convivia mais com ela, listando até outros relacionamentos que se sucederam desde o rompimento dos dois, além disso,
apenas alegou ser dependente economicamente, mas sem comprovar tal fato.
4- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 08079937020188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, ARTIGO 22.

PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Em primeiro lugar, na linha do voto ora atacado,
é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, expressando, dessa maneira, o princípio do tempus regit actum
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 2 - O benefício de pensão por morte, ao lado das aposentadorias são benefícios previdenciários de primeira grandeza, que tem caráter alimentar, traduzindo-se numa renda mensal paga aos dependentes de segurado falecido. E essa dependência econômica, que tem papel importante na determinação de quem faz jus ao benefício.

3 - Na realidade dos autos a agravante não se desincumbido do ônus da prova, tal como o exige o art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I do NCPC), que atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Isso porque
não vislumbro que a agravante tenha comprovado a dependência econômica necessária, segundo o preceito legal, para que faça jus ao recebimento da pensão por morte nos termos requeridos
.

(2017.02090286-09, 175.318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou:

(...) Assim, para que a união estável esteja configurada, é necessário não só a convivência comum do casal, mas também o reconhecimento público do ânimo de constituir família.

Como exposto na r. sentença, os documentos anexados pelo autor/apelante não comprovaram a dependência econômica e nem a intenção de constituir família, pois como relatado pelo D. Parquet de 1º grau, os depoimentos trazidos no decorrer da demanda foram uníssonos ao afirmar a inexistência de relacionamento amoroso ou afetuoso de qualquer tipo entre o requerente e a falecida (...)

Assim, não estando preenchidos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024